Tribunal: TJBA
Processo: 8000758-28.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000758-28.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E A VIDA. DETERMINAÇÃO DE COBERTURA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NA QUESTÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8°, DO CPC. ARBITRAMENTO EM R$ 1.000,00. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000758-28.2020
.8.05.0
032
, da comarca de Brumado, figurando como apelante
JESSICA LUANA BARBOSA SILVA
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelados
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso
, na esteira do voto condutor.

7